Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-98.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processual civil. Monitória. Vencimento antecipado da dívida. Empréstimo por consignação.

1.. Na modalidade de empréstimo consignado a suspensão das consignações importa em descumprimento do contrato e autoriza a cobrança de toda a dívida.

2.. Recurso desprovido.